Tribunal: TJDFT
Processo: 0721042-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721042-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: CLEUMAR FRANCISCO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a decisão de ID 154987341, proferida em cumprimento de sentença proposto por CLEUMAR FRANCISCO DE ARAUJO, que majorou a multa aplicada e determinou a identificação do servidor público responsável pelo descumprimento das ordens judiciais anteriores. Afirma, em suma, que a parte contrária reconheceu o cumprimento da decisão judicial; que as astreintes configuram o meio mais gravoso para se alcançar a tutela almejada; que a multa não pode resultar em enriquecimento ilícito da parte contrária; que não se configurou ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco vontade deliberada do servidor público de descumprir a ordem; que a multa é passível de redução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa aplicada e da obrigação imposta. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor estabelecido. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao reconhecimento de cumprimento da determinação judicial como circunstância inibitória da aplicação da multa, a parte agravada só confirmou a revisão da MR após a prolação da decisão que majorou a multa aplicada (petição de ID 157172593 dos autos de origem). Nenhuma das manifestações anteriores do INSS apresentou documentação comprobatória da implantação do benefício determinado na sentença, circunstância que reforça a necessidade e a efetividade da medida determinada pelo juízo a quo. Quanto à gradação da sanção, “a multa pecuniária traduzida em astreinte, herança do direito francês, visa assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer como forma de ser conferida materialidade e primazia à realização da obrigação na forma convencionada ou judicialmente delimitada, e, defronte a gênese e destinação da sanção, que é inquinar o obrigado a adimplir o que lhe está afetado, ponderadas as nuanças da controvérsia, inclusive o comportamento dos litigantes, pode ser modulada inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o)”. (Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021). Na hipótese, a medida determinada se revelou apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, diante da recalcitrância da parte agravante, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. No tocante à possibilidade de enriquecimento ilícito da parte contrária, tanto o valor primitivamente estabelecido (R$ 100,00), quanto sua majoração (R$ 200,00) foram aplicados por prazo máximo previamente estabelecido (90 dias). Desse modo, tanto o valor quanto o prazo fixado observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando, outrossim, a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução, sem olvidar que a ausência de criação de embaraços à efetivação da decisão jurisdicional de natureza final constitui dever das partes (artigo 77, IV, do Código de Processo Civil). Por fim, a identificação pessoal do servidor que se supostamente se omitiu no dever de promover a inserção do benefício previdenciário, para responsabilização pessoal, se revela, neste momento processual, medida excessiva, uma vez que o benefício foi implantado, ainda que intempestivamente. Há reconhecido quadro de déficit de servidores da autarquia, sem olvidar que é “indevida a identificação dos dados pessoais do servidor responsável para fazer anotações previdenciárias decorrentes de decreto sentencial, quando não houver decisão anterior alertando a penalidade de responsabilização pessoal. (Acórdão 1394422, 07189285420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022). Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, tão somente para suspender a obrigação de a parte agravante apresentar os dados funcionais do servidor responsável pelo trâmite do processo administrativo que culminou na implantação do benefício. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora